Tribunal: TJMT
Processo: 0002259-48.2015.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002259-48.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO), MARCIO RICARDO DE SOUZA - CPF: 171.088.008-29 (ADVOGADO), MAIR DO CARMO COLPAS - CPF: 040.853.068-55 (APELANTE), MEGA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.431.681/0002-72 (APELADO), MAIR DO CARMO COLPAS - CPF: 040.853.068-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO), MARCIO RICARDO DE SOUZA - CPF: 171.088.008-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – FASE EXECUTIVA FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 485 – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – BOA-FÉ PROCESSUAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não é cabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, em razão de sua natureza executiva.

A inércia do exequente deve ensejar a suspensão da execução e o arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

A extinção por abandono exige requerimento expresso da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002259-48.2015.8.11.0005

APELANTE:

TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI

APELADA:

MEGA AGROINDUSTRIAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
André Luciano Costa Gahyva
, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0002259-48.2015.8.11.0005, promovido em desfavor de
MEGA AGROINDUSTRIAL LTDA
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte exequente, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

A apelante, em suas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência financeira, uma vez que está submetida a processo de recuperação judicial, com plano de pagamento homologado e ativo, circunstância que a impossibilita de arcar com as custas processuais.

No mérito, insurge-se contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa. Sustenta que, tratando-se de fase executiva fundada em título judicial, não se aplica o art. 485, §1o do CPC para fins de extinção por inércia da parte exequente, devendo-se observar o disposto no art. 921, §1o, do mesmo diploma legal, o qual prevê a suspensão da execução, com o posterior reconhecimento de prescrição intercorrente, e não a extinção do feito.

Argumenta ainda que a jurisprudência dominante, inclusive desta Egrégia Corte, é firme no sentido de que a extinção por abandono pressupõe requerimento da parte adversa, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso em exame.

Acrescenta que a sentença não considerou a justificativa apresentada nos embargos de declaração anteriormente opostos, nos quais a parte exequente demonstrou ter aguardado, de boa-fé, o resultado da diligência de bloqueio de valores via SISBAJUD, cuja efetivação foi equivocadamente compreendida como não realizada.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a extinção e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, que sejam acolhidas as justificativas apresentadas e concedido novo prazo para manifestação.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, conforme certificado nos autos (Id. 269415307).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende
acolher o pedido de gratuidade da justiça
formulado pela apelante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Consta nos autos que a empresa se encontra em processo de recuperação judicial, com plano de pagamento homologado, além de demonstrar, por meio de documentação contábil e decisões proferidas no juízo universal da recuperação, a insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo (Id. 269415291 e seguintes).

A jurisprudência pátria tem admitido, em situações excepcionais e devidamente comprovadas, a concessão do benefício da gratuidade às pessoas jurídicas, inclusive aquelas em recuperação judicial, especialmente quando evidenciado que o recolhimento das custas comprometeria a atividade empresarial essencial e a continuidade da função social da empresa.

Nesse contexto, tendo sido atendido o critério da necessidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e diante da presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência,
defere-se o benefício da justiça gratuita à apelante
.

Superada referida questão, cinge-se a controvérsia à análise da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença ajuizado por TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI – em recuperação judicial, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte exequente deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam no prazo legal.

Entretanto, conforme reiteradamente vem decidindo esta Egrégia Câmara, a fase de cumprimento de sentença não se confunde com um novo processo de conhecimento, não sendo, portanto, admissível sua extinção com base em abandono da causa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 924 do CPC.

Tal fase processual caracteriza-se por sua natureza executiva, fundada em título judicial já constituído, e não se sujeita às mesmas consequências da inércia verificável na fase cognitiva.

Assim dispõe o art. 924 do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a obrigação for satisfeita;

II - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

III - o exequente renunciar ao crédito;

IV - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Verifica-se que a inércia do exequente não é causa legal de extinção da execução, mas sim motivo para sua suspensão, nos termos do art. 921, §1o, do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 1o Suspensa a execução, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Nessa linha, esta Terceira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, já firmou entendimento consolidado no sentido de que a inércia do exequente em promover atos expropriatórios deve conduzir ao arquivamento provisório do feito, com eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, e não à extinção processual por abandono, conforme se depreende do julgamento proferido na Apelação Cível no. 0003610-41.1998.8.11.0041:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.”
(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Segue demais precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 924 CPC/2015. ARQUIVAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 -
A extinção nos termos do art. 485, III, do CPC é cabível apenas em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença
. 2- Em caso de inércia do credor na fase executiva ou quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o caminho é a suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art. 921 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006698220218110110, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“APELAÇÃO
- AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE
- NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1o, DO CPC - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO.
Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art . 921, III, § 1o, do Código de Processo Civil
.”
(TJ-MT - AC: 00081881320118110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Outrossim, mesmo que se admitisse a possibilidade de extinção com base na inércia, é imprescindível que haja requerimento expresso da parte adversa, nos moldes da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

No presente feito, não se constata qualquer pedido da parte executada para extinção por abandono da causa, o que por si só inviabiliza a sentença extintiva, sobretudo porque, reiteradamente, a jurisprudência nacional e local tem repelido a aplicação do art. 485, III, ao cumprimento de sentença, justamente por ausência de previsão legal e pela necessidade de preservação da utilidade do título executivo judicial.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU - NÃO VERIFICADO
- ART. 485, III, § 6o DO CPC - SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelo inciso III do art. 485 do CPC, depende de prévio requerimento do réu
, caso já tenha sido apresentada contestação (art . 485, III, § 6o do CPC e Súmula 240/STJ).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000108-94.2007.8 .11.0036, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Danos Morais– ABANDONO DA CAUSA –
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA - DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 240 DO STJ
E DA REGRA DO § 6o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” (Súmula no 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese. Quando perfectibilizada a citação do réu e este já integra a lide, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento desta parte, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos do art . 485, § 6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0031975-80.2013.8 .11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

A apelante, ademais, apresentou justificativa plausível para sua conduta processual, alegando que aguardava a resposta das diligências realizadas por meio do sistema SISBAJUD, o que se quer é possível consignar dos autos se foi infrutífera, sendo crível que, à luz do princípio da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas, o juízo deveria ter optado pelo arquivamento do feito ou pela re-intimação para saneamento da omissão, e não pela sua extinção definitiva.

Nesse cenário, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, para afastar a extinção processual e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas ao regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025